Tribunal: TJDFT
Processo: 0743304-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do Distrito Federal, rejeitou o pedido de suspensão do feito, porém condicionou o levantamento dos valores devidos ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo ente público.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível condicionar o levantamento dos valores devidos ao exequente, decorrentes do título formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ao trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo executado (autos no 0723087-35.2024.8.07.0000).
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória suspendendo seus efeitos, nos termos do art. 969 do CPC.
4. No caso concreto, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC.
5. Ainda que o Distrito Federal tenha interposto embargos de declaração na ação rescisória, o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no bojo do recurso restou indeferido.
6. Considerando que o cumprimento de sentença proposto está fundamentado em lei e em título judicial transitado em julgado, que confere ao agravante direito à percepção de valor que configura verba alimentar, e que a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida, não há motivo para sobrestar a liquidação nem execução individual da sentença constituída nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, nem impor condicionantes ao levantamento dos valores devidos ao exequente.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: O Juízo de primeiro grau não pode impor condicionantes ao levantamento de valores devidos, lastreados em sentença coletiva transitada em julgado, com base exclusivamente na existência de ação rescisória pendente de trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, a, 966 e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AR no 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024.